Tribunal: TJBA
Processo: 8042529-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042529-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WILLIAM DOS SANTOS CAMPELO Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por William dos Santos Campelo contra sentença que julgou improcedente liminarmente a ação anulatória de ato administrativo, proposta em face do Estado da Bahia e da Fundação Carlos Chagas, com base no art. 332, II, do CPC, e no entendimento consolidado no Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853/CE). O autor impugna questões da prova objetiva do concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), alegando erro grosseiro e descompasso com o edital, além de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial; (ii) estabelecer se as questões impugnadas apresentam ilegalidade manifesta que justifique a intervenção do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça veda o reexame judicial do conteúdo das questões de concursos públicos, exceto em casos de erro material evidente, duplicidade de alternativas corretas, cobrança de conteúdo alheio ao edital ou flagrante violação à legislação vigente (Tema 485 da Repercussão Geral - RE 632.853/CE). A prova pericial requerida pelo apelante não é necessária para a solução da controvérsia, pois o controle judicial limita-se à análise de ilegalidades flagrantes, e não ao mérito técnico das questões, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. Não se identifica, no caso concreto, ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou afronta aos princípios da publicidade, transparência ou vinculação ao edital que justifique a anulação das questões impugnadas. As questões de atualidades podem abordar fatos contemporâneos à realização da prova, desde que respeitado o princípio da isonomia entre os candidatos, o que se verifica no certame analisado. O indeferimento da prova pericial encontra respaldo legal e não configura cerceamento de defesa, diante da irrelevância da diligência pretendida para o deslinde da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A análise judicial de questões de concurso público limita-se à verificação de ilegalidade manifesta, não abrangendo o mérito técnico-pedagógico das avaliações. O indeferimento de prova pericial é legítimo quando a diligência se revela irrelevante ou protelatória para a solução da controvérsia jurídica. Questões de atualidades em concursos públicos podem abranger fatos contemporâneos à data da prova, respeitado o princípio da isonomia entre os candidatos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, II, e art. 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042529-74.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante WILLIAM DOS SANTOS CAMPELO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente/Relator